Tribunal: TJSP
Processo: 1005901-14.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária com objetivo de fornecimento de medicamento prescrito à autora – Sentença de improcedência da ação, reformada pelo v. acórdão embargado para o decreto de procedência da ação – Alegação de omissão – Inocorrência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005901-14.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, é embargada FRANCISCA MARIA RAMOS
BRITO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005901-14.2019.8.26.0309/50000 - Jundiaí - VOTO No 27.362/20 2/4
VOTO No 27.362/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1005901-14.2019.8.26.0309/50000
COMARCA: JUNDIAÍ
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
EMBARGADA: FRANCISCA MARIA RAMOS BRITO
Ementa: Embargos de declaração Ação ordinária com objetivo
de fornecimento de medicamento prescrito à autora Sentença de
improcedência da ação, reformada pelo v. acórdão embargado
para o decreto de procedência da ação Alegação de omissão
Inocorrência
Verdadeiro objetivo de reexame da matéria
decidida Rejeição dos embargos.

I Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
Jundiaí em face do venerando acórdão de fls. 66/72, que, por votação unânime,
deu provimento a recurso de apelação para julgar procedente ação ordinária
proposta com o objetivo de fornecimento do medicamento “Prolia (Denosumabe)
60 mg” prescrito à autora, portadora de “doença degenerativa articular
(Osteoporose CID 10 M91)”.
Alega a Municipalidade, desta feita, omissão do venerando acórdão
embargado no tocante ao disposto na Lei no 8.080, de 1990, que preconiza a
regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde pública.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão a ser declarada no venerando acórdão
embargado, que apreciou a matéria em discussão nos limites estabelecidos nos
autos.
No tocante ao disposto na Lei no 8.080, de 1990, tem-se que a
Colenda Turma Julgadora abordou expressamente a questão, ao consignar que,
em conformidade com os preceitos expressos nos artigos 23, inciso II e 196 da
Constituição Federal, a responsabilidade do Estado em assegurar a assistência
integral à saúde, inclusive farmacêutica, é solidária entre todos os entes
federativos, de modo que a referida lei infraconstitucional não pode se sobrepor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005901-14.2019.8.26.0309/50000 - Jundiaí - VOTO No 27.362/20 3/4
ao que estabelece os preceitos constitucionais supracitados.
Na realidade, embargante pretende o reexame da matéria, o que é
inviável em sede de embargos de declaração. Nesse sentido, confira-se o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONSULTA AO STJ.
INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a
suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade ou
contradição.
2. "Não cabe ao Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a
'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto
nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto
sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera
injustiças decorrentes do decisum (...)" EDcl no REsp n. 739/RJ, Relator
Ministro Athos Carneiro, DJ de 12.11.90). (EDcl no REsp 743.914/RJ, Rel.
Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 15.8.2006, DJ
25.9.2006 p. 272)
3. Embargos de declaração rejeitados.” (Embargos de Declaração no
Mandado de Segurança 11838 / DF, 2006/0102280-8, Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção,
Julgamento 22/10/2008, DJe 17/11/2008).
E como observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005901-14.2019.8.26.0309/50000 - Jundiaí - VOTO No 27.362/20 4/4
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ademais: “A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos
de declaração” (STJ 4a Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96).
III Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator